Tribunal: STF
Processo: Rcl 9324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-26
Data de publicação: 2013-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS POR “ESPELHAMENTO” NA CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.